Tribunal: TJBA
Processo: 8021561-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021561-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS

APELADO: MULTICLUB - CLUBE DE MULTIPLOS BENEFICIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação de exibição de documentos e informações relativas a serviços e peças substituídas em veículo. Inversão do ônus da prova não apreciada na fase instrutória. Julgamento antecipado da lide. Improcedência fundada em insuficiência probatória. Cerceamento de defesa. Violação ao princípio da não surpresa. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência, na qual se alega nulidade por cerceamento de defesa e julgamento surpresa, em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da posterior rejeição da demanda por falta de prova, apesar do prévio reconhecimento da suficiência documental para julgamento antecipado.

II – Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, em razão da ausência de apreciação prévia do pedido de inversão do ônus da prova e da improcedência fundada em insuficiência probatória após o julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura, para determinar a exibição dos documentos e informações pretendidos.

III – Razões de decidir

3.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, e não regra de julgamento, razão pela qual o magistrado deve apreciá-la antes do encerramento da fase probatória, de modo a garantir à parte onerada oportunidade de produzir a prova necessária.

4.O juízo de origem não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova formulado expressamente na petição inicial, embora o autor o tenha fundamentado na hipossuficiência técnica e na verossimilhança de suas alegações.

5.A decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide sob a premissa de suficiência do acervo documental e a sentença que julga improcedentes os pedidos por ausência de prova revelam contradição procedimental apta a configurar cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

6.A exigência de que o consumidor comprove a recusa administrativa de entrega de documentos que se encontram em posse exclusiva da fornecedora, como notas fiscais de peças e documentos relativos a conserto realizado pela própria ré, impõe ao hipossuficiente a produção de prova negativa ou diabólica, incompatível com a distribuição dinâmica do ônus probatório.

7.A ausência de pronunciamento prévio sobre a inversão do ônus da prova, somada à improcedência por insuficiência probatória após o julgamento antecipado da lide, evidencia vício de procedimento que impõe a anulação da sentença, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

8.A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica quando o processo demanda prévia decisão motivada sobre a inversão do ônus da prova e eventual reabertura da instrução probatória.

9.O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal configuraria novo cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, pois a parte ré, ainda que revel, não teve oportunidade de se manifestar sobre eventual redistribuição do ônus probatório realizada apenas em grau recursal.

10.O retorno dos autos à origem preserva o duplo grau de jurisdição, a segurança jurídica e a adequada complementação da instrução probatória, com saneamento do feito e apreciação fundamentada do pedido de inversão do ônus da prova.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado o regular saneamento do feito e reabertura da instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8021561-14.2022.8.05.0080
, em que é apelante
J
OSE PAULO DE OLIVEIRA

e apelado
MULTICLUB - CLUBE DE MULTIPLOS BENEFICIOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.